Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701461-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONA LISA GOMES COSTA AGRAVADO: NEOENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONA LISA GOMES COSTA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória, processo n. 0723542-47.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de NEOENERGIA S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, que está impossibilitada de pagar a fatura do mês de novembro, tendo em vista que a agravada está cobrando a fatura juntamente com o valor apurado em Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, o que inviabiliza o pagamento individualizado da mensalidade. Aduz que foi notificada acerca do corte iminente de energia elétrica em caso de não pagamento. Aponta a ilegitimidade da suspensão de fornecimento de energia por débito pretérito. Alega que não participou da inspeção realizada no TOI e tomou ciência da irregularidade apenas depois da notificação para pagamento, o que fere o contraditório e a ampla defesa. Informa o funcionamento de restaurante na unidade consumidora, razão por que a interrupção do fornecimento de energia poderia causar graves prejuízos à atividade comercial. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para manter o fornecimento de energia elétrica, o desmembramento da cobrança do TOI da fatura de consumo do mês de novembro, a fim de oportunizar o seu pagamento, e para impedir a agravada de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Da simples leitura da norma aplicável (artigos 357 e 360 da Resolução Normativa Aneel n. 1000/2021), verifica-se a possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço diante da inadimplência do usuário, desde que haja prévia notificação do consumidor e que o atraso não seja superior a 90 dias. Em um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, não se verifica a comprovação de inadimplemento da agravante ou de atraso no pagamento de alguma fatura atual ou com prazo inferior a 90 dias, mas apenas diferença a pagar decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI n. 134805 (IDs 144763158 a 144763165 na origem), que se refere ao período de janeiro de 2020 a junho de 2022. Nesse passo, a suposta diferença calculada no TOI n. 134805 data de mais de 90 dias, o que não justifica a interrupção do serviço essencial, especialmente porque funciona no local um restaurante, sendo o fornecimento de energia elétrica indispensável para a manutenção de sua atividade comercial, o que evidencia o perigo da demora. De igual modo, há risco de dano consistente na inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é “ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária”, como no presente caso (AgInt no AREsp n. 1.387.950/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1101358, 07162951220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AVARIADO. SUBSTITUIÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. 3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640316, 07182856220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1.Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. Apelação provida. (Acórdão 1216316, 07037724020198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verifica-se a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à agravada que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inscrever os dados da agravante em cadastro de inadimplentes em razão dos débitos apurados no Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI n. 134805. Além disso, a parte agravada deverá gerar fatura mensal individualizada do consumo apurado em novembro de 2022 e nos meses seguintes, a fim de permitir a continuidade do pagamento dos débitos. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator